Tribunal: STF
Processo: ARE 1163180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente N.F.L. e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento (eDOC 44, p. 340-348; eDOC 45, p. 46-106).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 45, p. 184-193).



    Daí o recurso extraordinário deduzido por N.F.L. (eDOC 46, p. 41-61), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 45, p. 196-272).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 46, p. 251-253).



    Houve, então, a interposição de ARE (eDOC 47, p. 40-57) e do AREsp (eDOC 46, p. 260-273). 



    O Relator, no STJ, negou provimento ao AREsp 961.497/SP (eDOC 47, p. 169-218). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pela defesa (eDOC 47, p. 219-333), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 47, p. 334).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 127.292/SP (certidão; eDOC 90, p. 1).



    Em 25.10.2018, proferi decisão (eDOC 91, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Assim, não conheço do recurso extraordinário interposto por P. R.A.S., e, quanto ao interposto por N.F.L., determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto nos artigos 1.039 ao 1.041 do Código de Processo Civil.” (eDOC 91, p. 2; grifos originais)



    Referida decisão transitou em julgado aos 20.11.2018 (certidão; eDOC 93, p. 1).



    Estes autos baixaram, pois, à origem (termo de remessa; eDOC 95, p. 1).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, em novo juízo de admissibilidade, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE (eDOC 95, p. 1-4).



    O ora recorrente N.F.L. interpôs, pois, novo ARE (eDOC 96, p. 2-31). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao ARE interposto por N.F.L. (eDOC 96, p. 2-31), com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente